Tribunal: TJMT
Processo: 1017535-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017535-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAYO TEIXEIRA - CPF: 988.757.951-34 (ADVOGADO), TRABALHO COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 13.148.057/0001-84 (AGRAVANTE), FERNANDO VIEIRA PEREZ - CPF: 009.810.671-66 (AGRAVADO), FM LEÃO-ME (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO - CPF: 120.199.788-73 (ADVOGADO), RENATA GUIMARAES NAVES CARNEIRO - CPF: 007.258.221-98 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0097-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0019-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RATEIO PROPORCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução por parte da exequente, ao pleitear isoladamente o recebimento integral da verba sucumbencial arbitrada em favor de três vencedoras na ação de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se a decisão de primeiro grau violou preclusão ao interpretar o título judicial em sede de cumprimento de sentença; e (ii) se é legítima a execução individual da totalidade dos honorários sucumbenciais por apenas uma das vencedoras na ação originária.

III. Razões de decidir

3. A sentença originária fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico de forma global, sem individualização.

4. Diante da ausência de solidariedade ativa entre as vencedoras, impõe-se o rateio proporcional da verba entre as exequentes, conforme interpretação sistemática do art. 87, §2º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A execução isolada da integralidade da verba por uma única beneficiária configura excesso de execução.

6. A decisão de primeiro grau apenas aplicou corretamente os limites do título executivo, sem alterar sua substância ou incorrer em preclusão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A verba honorária fixada globalmente em favor de múltiplos vencedores deve ser executada de forma proporcional entre os beneficiários, salvo disposição expressa em contrário. 2. A execução isolada da totalidade dos honorários por apenas um dos vencedores configura excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 14, e 87, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1960747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1007732-18.2022.8.26.0269, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
FM LEÃO - ME,
em face da decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 0001879-23.2016.8.11.0059
, pela MMª. Juíza Substituta da 2ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT, Dra. Natália Paranzini Gorni Janene, em desfavor de
FERNANDO VIEIRA PEREZ,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

O agravante sustenta que a decisão recorrida adentrou em matéria acobertada pela preclusão ao definir que os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença deviam ser pagos de forma proporcional a cada um dos três vendedores.

Aduz que a sentença original (a que se busca cumprir) é imutável em razão da coisa julgada e que a condenação sucumbencial deveria ser mantida individualmente a cada parte vencedora no importe de 10% do proveito econômico obtido.

Assevera que a forma pleiteada e modificada pelo Juízo
a quo
não acarreta excesso de execução, razão pela qual o devido reparo se faz necessário.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão e manter a execução dos honorários de sucumbência na proporção de 10% do proveito econômico obtido para cada uma das partes vencedoras.

Em suas contrarrazões, o Agravado
FERNANDO VIEIRA PEREZ
pugna pela manutenção da decisão recorrida (ID. 295119858).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 290655399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
CARGILL AGRICOLA S A, DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, TRABALHO COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - ME
ajuizaram
Cumprimento de Sentença
em face de
FERNANDO VIEIRA PEREZ
,

com a pretensão de executar as verbas sucumbenciais fixadas na Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 0001879-23.2016.8.11.0059.

No caso
sub judice,
o Juízo singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 169789282, na origem):

“(...) 3. Depreende-se dos autos, que a controvérsia dos autos se restringe aos valores executados pela exequente FM LEAO – ME. A parte executada alega excesso de execução dos valores pleiteados, afirmando que a exequente está requerendo o recebimento de R$ 80.097,18 (oitenta mil, noventa e sete reais e dezoito centavos), quando, na verdade, o valor devido seria 1/3 do montante executado. Isso porque, em sentença, o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo a ação de conhecimento ajuizada em desfavor de três requeridas, e não apenas da exequente FM LEÃO – ME. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado ao ID 156572159 merece acolhimento, conforme será demonstrado a seguir. Extrai-se dos autos, que o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico pretendido. Contudo, observa-se que a ação de conhecimento foi ajuizada contra três requeridas, e a exequente FM LEÃO – ME está executando a totalidade do percentual de 10%. Esse percentual, no entanto, deve ser dividido proporcionalmente entre as três requeridas, já que os honorários foram arbitrados de forma global e devem ser distribuídos de maneira equitativa. A exequente não pode executar a totalidade da quantia, sob pena de configurar excesso de execução.

(...) 4. Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado e reconheço o excesso de execução, razão pela qual determino que a exequente limite a execução ao percentual de 10% do proveito econômico, proporcional à sua participação no processo de conhecimento, com a devida divisão entre as demais requeridas, ora exequentes. (...)”

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se a decisão recorrida adentrou em matéria acobertada pela preclusão e se a execução da condenação sucumbencial deve ser mantida individualmente a cada parte vencedora no importe de 10% do proveito econômico obtido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Contudo, verifico que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença que deu origem ao cumprimento de sentença condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico pretendido, sem individualização expressa da verba para cada uma das três requeridas vencedoras.

Contudo, é incontroverso que a ação de conhecimento foi ajuizada por três autoras (FM LEÃO – ME, GÉRSON LUÍS WERNER e DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA) e que a verba honorária, arbitrada de forma única, deve ser rateada de maneira equitativa entre as vencedoras, conforme interpretação sistemática do art. 87, §2º, do CPC.

A exequente
FM LEÃO – ME,
ao executar a integralidade dos honorários, desconsiderou o caráter coletivo da sucumbência e a ausência de solidariedade ativa no título judicial, o que configura, de fato, excesso de execução.

Não se trata, como alega a agravante, de modificação do título executivo ou de violação à coisa julgada, mas de sua correta interpretação e aplicação em sede de cumprimento, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina majoritária, que reconhecem o dever de rateio proporcional da verba quando não houver fixação individualizada.

Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3º, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º; 85, § 14; 515, I; E 1 .000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS . ART. 1.005 DO CPC.
APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE .
RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2º, E 87 DO CPC/2015 . DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE.
FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU . ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART . 85, § 2º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...)
5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art . 85, § 2º, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes. (...)”
(STJ - REsp: 1960747 RJ 2021/0117546-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – DISCUSSÃO SOBRE A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO FIXADA INDIVIDUALMENTE PARA CADA BANCA DE ADVOCACIA – EQUÍVOCO – PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SÃO GLOBAIS – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER DIVIDIDA PARA CADA ESCRITÓRIO, E NÃO FIXADA INDIVIDUALMENTE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO PROVIDO
1 – A condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios não observou o entendimento jurisprudencial e doutrinário aplicável ao caso de múltiplos vencedores.
A legislação processual, tanto antes quanto agora, omitiu-se a respeito da distribuição de honorários em caso de litisconsórcio no polo vencedor, prevendo apenas a hipótese de proporcionalidade (ou solidariedade) caso haja múltiplos sucumbentes ( CPC, art. 87) .
2 – O entendimento que se firmou, porém, tanto no C. Superior Tribunal de Justiça quanto neste E. Tribunal de Justiça, consiste em aplicar, por analogia, o art. 87 ao caso de múltiplos vencedores, de modo que os percentuais de dez a vinte por cento previstos no art . 85, § 2º, do Código de Processo Civil, servem como máximo global, e não como máximo individual.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10077321820228260269 Itapetininga, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/06/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA ÚNICA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA.
1.O art. 87, § 1º, do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, ou seja, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento ou pelo recebimento dos honorários será proporcional entre os vencedores. Precedentes STJ. 2.Em sede de litisconsórcio passivo, a sucumbência a eles devida em razão da improcedência dos pedidos exordiais é única, e será repartida igualmente entre eles. 3.Ausentes quaisquer elementos que demonstrem o descumprimento dos parâmetros elencados no art . 85, § 2º, do CPC, desmerece reforma o percentual sucumbencial fixado na sentença.
4.Apesar do desprovimento do apelo, resta inexistente a prévia condenação do apelante em honorários sucumbenciais, de modo que descabida majoração da respectiva verba nesta instância recursal, na forma do art. 85, § 11º, do CPC . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 03221092820158090051, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)
(g. n.)

Ademais, a decisão agravada não inovou o conteúdo da sentença, tampouco violou a preclusão. Ao contrário, limitou-se a fazer cumprir o título judicial dentro dos parâmetros objetivos e legais, ajustando a execução aos limites efetivos da obrigação do executado, sem ampliar ou reduzir a condenação.

Portanto, a manutenção da decisão de primeiro grau preserva a legalidade, a proporcionalidade e a segurança jurídica, afastando a pretensão de recebimento da verba de forma exclusiva por apenas uma das beneficiárias.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FM LEÃO – ME,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025